Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-49.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerida que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerida que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudo técnico convincentes da existência do nexo de causalidade e provado o pagamento da indenização ao cliente Roberto Ricardo Galvão Bardela - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna do estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000307-49.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000307-49.2018.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 22845 - PRB - 2/4
Voto no 22845
Apelação Cível no 1000307-49.2018.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte
requerida que impugnou os fundamentos da decisão recorrida,
apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e
III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-
se nos direitos do segurado contra o autor do dano (arts. 349 e 786
do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento
prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudo
técnico convincentes da existência do nexo de causalidade e
provado o pagamento da indenização ao cliente Roberto Ricardo
Galvão Bardela - Responsabilidade objetiva da demandada (art.
37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de
excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) -
Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na
instalação interna do estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 20% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11,
do NCPC).
A r. sentença de fls. 535/543, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de seguro e
condenou a ré a pagar para a autora os valores que a demandante pagou ao segurado Roberto
Ricardo Galvão Bardela, com juros e correção monetária.
Constou ainda do dispositivo: “Como houve sucumbência recíproca, condeno
cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em: a) a autora deverá pagar de honorários à parte
contraria o percentual de 10% sobre o valor indenizatório que não foi acolhido; b) a ré deverá
pagar de honorários à parte contraria o percentual de 10% sobre o valor indenizatório acolhido;
observando a impossibilidade de compensação das verbas honorárias, as quais pertencem aos
advogados e não às partes (§ 14 do art. 85, do CPC).”
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 546/563). Para tanto,
alega que haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessária a realização
de prova pericial técnica sobre os equipamentos eletrônicos. Os documentos juntados seriam de
confecção unilateral. Não haveria prova do nexo de causalidade e tampouco fora observado o
procedimento para a solicitação de ressarcimento pela via administrativa. Inexistiria qualquer
registro de perturbação nas instalações dos segurados.
As contrarrazões vieram às fls. 569/612, oportunidade em que a autora disse que
não haveria ataque às razões de decidir e tampouco que se falar em cerceamento de defesa. Teria
direito ao ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica no
domicílio de seus clientes. Provara que os prejuízos teriam sido causados por distúrbios elétricos
na rede de energia administrada pela apelante, que tem responsabilidade objetiva. Sub-rogara-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000307-49.2018.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 22845 - PRB - 3/4
nos direitos de seu segurado.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Diferentemente do que alega a autora, o recurso da parte ré apresenta seus
requisitos de admissibilidade. A requerida apresentou razões suficientes a fim de ser apreciado o
pedido de novo julgamento (artigo 1.010, incisos II e III, do NCPC).
A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e, assim, será
analisada.
Por meio desta demanda a apelada pretende o ressarcimento, por via regressiva,
de valor pago a título de indenização securitária a seu cliente, referente a danos em aparelhos
eletrônicos causados por oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela demandada.
Incontroverso que a autora celebrou com seu cliente Roberto Ricardo Galvão
Bardela contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial, para cobertura de danos
elétricos a que estaria exposto o imóvel residencial do estipulante, o que é corroborado com os
documentos de fls. 74/76.
Às fls. 78 e 79 encontramos laudos técnicos, elaborados por empresas distintas da
autora e do estipulante e especializadas, dos quais não se vislumbra qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração, que atestaram de modo fidedigno e convincente que os
problemas ocasionados derivaram de pico de tensão e descarga elétrica.
Ainda que a requerida os tenha impugnado, referidos laudos são bastante técnicos
e cristalinos. Também não há qualquer indício de que eles sejam falsos, não havendo que se falar
em documento de confecção unilateral.
Extrai-se ainda dos autos os comprovantes de pagamentos juntados às fls. 443 e
454, por meio dos quais a autora demonstra que efetivamente indenizou seu cliente, sub-rogando-
se nos seus direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, que
assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação transfere
ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
Frise-se que é desnecessário que a via administrativa seja esgotada para só depois
a requerente ajuizar esta demanda, mormente considerando ser direito inafastável e incondicional
da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se sobrepõe a qualquer
regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, e também
porque continua a demandada resistindo em Juízo. Patente, portanto, o interesse de agir da
autora.
Na espécie incide o instituto da responsabilidade civil objetiva da concessionária
de energia elétrica, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal: “as pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000307-49.2018.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 22845 - PRB - 4/4
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A regra da responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas teorias do risco
administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de reparar os danos por
eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade, admitindo-se as
excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, quando aptas a afastar o
nexo causal.
Não é fato incomum a oscilação de energia elétrica. E a demandada não
demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, a inexistência do nexo de
causalidade entre sua atividade e a queima dos equipamentos do cliente da autora e tampouco
que existiriam problemas de instalação interna no imóvel residencial segurado (artigo 373, inciso
II, do NCPC).
De se ver o disposto no artigo 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando: I -
comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205”.
De outro lado, proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 20% sobre o valor de R$ 1.570,50 da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator